Tribunal: TJSP
Processo: 2095497-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Falta de fundadas razões para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza decorrente da mera afirmação de necessidade – Gratuidade concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095497-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CESAR
AUGUSTO SPOLDARO, é agravado LUIZ HENRIQUE MACACARI GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095497-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45310
AGRV.No: 2095497-12.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : CESAR AUGUSTO SPOLDARO
AGDO. : LUIZ HENRIQUE MACACARI GOMES
JUIZ : JAYTER CORTEZ JUNIOR
JUSTIÇA GRATUITA
Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer
em condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família Art. 99, §
3o, do CPC/2015 Possibilidade de indeferimento, no entanto,
diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) Falta de fundadas razões
para indeferir o benefício, faz prevalecer a presunção de pobreza
decorrente da mera afirmação de necessidade
Gratuidade
concedida Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de indenização por
danos morais, proposta pelo ora agravante, indeferiu o
benefício da justiça gratuita pleiteado.
Recorre este, sustentando, em síntese, ter
comprovado documentalmente não possuir condições financeiras
de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio
sustento. Requer a concessão da Justiça Gratuita.
Efeito suspensivo deferido.
Recurso processado sem resposta, haja vista
não formada a relação processual.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil, que
diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou (cf. art.
1.072, III), que a parte gozará do benefício da justiça
gratuita mediante simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, o que
pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98 e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a quem
afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095497-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presunção estabelecida pela legislação.
Pois bem, no caso em tela, não se evidenciam
indicativos
de
pujança
econômica
que
justificassem
o
afastamento da presunção de pobreza.
No
presente
caso
a
declaração
de
renda
apresentada pelo agravante demonstra rendimentos de cerca de
R$4.284,62,00 ao mês (fls. 10/18), em média, valor que pouco
ultrapassa o parâmetro administrativo de três salários
mínimos (atualmente equivalentes a R$ 3.135,00) adotado pela
Defensoria Pública para aferição de situação de pobreza,
conforme art. 2o, I da Deliberação CSDP no 89 de 2008,
situação que, a princípio, corrobora sua alegação de que não
possui condições financeiras para arcar com as despesas
processuais.
Não se evidencia, ainda, qualquer outro sinal
de riqueza do agravante, concluindo-se assim ser cabível a
concessão da gratuidade judiciária, na falta de razões
objetivas para se decidir em sentido contrário, devendo ser
acolhida a pretensão recursal.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.
RUI CASCALDI
Relator